Tribunal: TJPA
Processo: 0843756-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843756-97.2021.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA LASTERADA EM CHEQUE. INVOCAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM PROVAS INEQUÍVOCAS, NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA CÁRTULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI contra a sentença que julgou improcedente os presentes Embargos à Execução.

Consta nos autos que as empresas ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI e IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI – ME celebraram contrato comercial com objetivo de fornecimento e montagem de móveis modulados, de acordo com projeto do mobiliário escolhido.

Alegando descumprimento do negócio jurídico, a IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0818230-31.2021.8.14.0301), com a finalidade de receber parcela final do ajuste, cujo valor histórico era de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais).

A execução prosseguiu até o momento em que foi realizado o bloqueio de ativos da ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI momento em que houve a apresentação dos presentes Embargos à Execução.

Na inicial dos Embargos à Execução, a embargante ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME informa que houve descumprimento contratual por parte da embargada IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI – ME, a qual não teria cumprido integralmente suas obrigações de entrega e montagem dos móveis planejados.

O contrato firmado entre as litigantes previa o fornecimento de móveis modulados para o apartamento dos representantes legais da embargante, com valor total de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Destaca que houve pagamento inicial de R$ 185.500,00 (cento e oitenta e cinco mil e quinhentos reais) e um segundo pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ambos à vista, remanescendo saldo de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) a ser quitado após a conclusão da entrega e montagem dos móveis, mediante a assinatura de um termo de entrega e a apresentação de certificado de garantia.

Relata que, ao longo do cumprimento do contrato, a embargada falhou em cumprir os prazos estipulados para a produção e entrega dos móveis, sendo que a última foi feita de forma parcial e defeituosa, falhas que lhe causaram prejuízos substanciais, incluindo a impossibilidade de utilizar o imóvel conforme planejado.

Não obstante os percalços, relata que a empresa contratada tentou sacar o cheque de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), sem que os móveis tivessem sido integralmente montados ou que o termo de entrega tivesse sido assinado. Em resposta a essa tentativa indevida, a embargante sustou o cheque e propôs os embargos à execução, buscando a proteção jurídica contra uma cobrança que considera indevida.

Assim, requereu, dentre outros pedidos, a suspensão liminar dos atos de execução e a procedência dos embargos com a consequente extinção da execução.

Juntou documentos em abono da tese defendida.

A embargada apresentou Impugnação, destacando que a execução da montagem dos móveis planejados foi realizada conforme o contrato e que as acusações de descumprimento contratual são infundadas e que a tentativa de sustação do cheque entregue como garantia de pagamento final é uma medida injustificada.

Descreve que o desconto do cheque no valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) estava condicionado à conclusão da montagem dos móveis, conforme acordado no contrato.

Alega que, ao cumprir integralmente suas obrigações, entregando e montando todos os móveis conforme o projeto, tornou-se legítimo o uso do cheque e que a embargante tenta invalidar por meio de acusações infundadas sobre falhas na execução. Enfatiza que o valor foi corretamente descontado após a conclusão dos serviços contratados.

Reitera que enquanto a embargada cumpriu com todas as suas obrigações, a embargante falhou em cumprir a contraprestação devida.

Ao final, pugna pela improcedência dos embargos e consequente reconhecimento da validade do título executivo com o prosseguimento da execução.

Manifestação à Impugnação foi apresentada pela embargante, renovando em síntese os argumentos constantes da peça de embargos à execução.

Sobreveio a Sentença que assim decidiu:

"(...)
Logo, o contrato de compra e venda de produtos e prestação de serviços, assinado pelas partes e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, anotando-se que também foi emitido cheque para pagamento da parcela de R$79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) que possuía vencimento em 31/10/2019. Neste viés, inexiste qualquer nulidade na ação de execução ajuizada pelo embargado. Por fim, saliento que o pagamento da parcela cobrada não foi condicionado a qualquer evento, tendo data de vencimento certa (31/10/2019), conforme contrato anexado aos autos. É oportuno salientar que eventual dano causado ao embargante depende de comprovação e, posterior, reconhecimento em sentença transitada em julgado, por conseguinte, o simples ajuizamento de ação não obsta o prosseguimento de ação de execução. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pelos embargantes, pois inexiste nulidade na ação executiva, na qual foi apresentado título executivo extrajudicial. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Certifique a presente decisão nos autos da ação de execução (processo número 08182303120218140301), bem como arquive-se após o trânsito em julgado da presente sentença, dando baixa na distribuição
. (...)"

Inconformada, a embargante interpôs o presente apelo, reiterando, em síntese, seus argumentos acerca da necessária extinção da ação executiva, especialmente que o título carece de exigibilidade devido ao inadimplemento contratual da parte recorrida. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão de primeiro grau.

A embargada apresentou Contrarrazões, renovando a argumentação de que a tentativa de desconto do cheque foi legítima e que não há justificativa legal para a sustação do título. Pugna ao final, pela manutenção da sentença e o prosseguimento da execução de forma definitiva.

Recebi o feito por redistribuição em decorrência de prevenção.

É o Relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual, conheço do Recurso e das Contrarrazões apresentadas, passando a proferir voto.

2.2 QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, passo a análise do mérito do apelo.

2.3 MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da análise quanto à existência da dívida e legitimidade da sua cobrança pelo apelado em desfavor da apelante, a qual está representada pelo cheque apresentado com a inicial.

Como relatado, a apelada ajuizou ação executiva objetivando a cobrança do pagamento remanescente ajustado entre as partes.

Dois fatos importantes restaram incontroversos nos autos: a transmissão do cheque à embargada e a sustação do título com vistas a evitar a sua compensação.

Ora, o cheque é título de crédito com a feição característica de documento necessário ao exercício do direito autônomo que nele se contém. É ordem de pagamento à vista e exigível de pronto, desde sua emissão, não necessitando que seja demonstrada a sua origem.

Apesar disso, suscitada a discussão do negócio subjacente, ao devedor cumpre o encargo de provar que o título não tem causa ou que a sua causa é ilegítima, devendo fazê-lo de forma robusta e convincente, descabendo a mera alegação de que a causa na origem do título não é plenamente legítima, devendo haver prova apta a retirar-lhe a certeza, liquidez e exigibilidade.

Assim, por conta da natureza do cheque, título abstrato que independe do negócio subjacente, é ônus do devedor lançar elementos atuáveis na desconstituição do título, nos termos do artigo 373, I do CPC.

No caso dos autos, vejo que o cheque emitido pela apelante está vinculado a negócio jurídico em que foi expressamente consignado que o depósito do título somente poderia acontecer após a finalização da entrega e da emissão do certificado de garantia dos produtos.

Apesar disso, a despeito da alegação de ser indevida a dívida porque não teria sido cumprido integralmente o objeto contratado, não foi comprovado nos autos pela prova escorreita que o credor (portador dos títulos) estaria a cobrar valor representado no cheque de forma indevida.

Por outro lado, inexiste nestes autos prova inequívoca de que o contrato não fora cumprido na sua integralidade.

Quanto ao particular, ao compulsar os autos da
Ação Ordinária movida pela embargante contra a ora recorrida (Processo nº
0859341-29.2020.8.14.0301
), devidamente noticiada n
a documentação ofertada com os Embargos à Execução, notei que resta pendente a realização de perícia para averiguação do cumprimento ou não das exigências contratuais relativas à quantidade e à qualidade do produto contratado.

Portanto, em que pese os argumentos da parte recorrente e os transtornos que envolveram a relação comercial entre as partes, a controvérsia remanescente atinente ao cumprimento do contrato não retira a natureza cambiária do cheque que aparelha a presente demanda. Não havendo prova contundente da inexistência do débito, mas, ao revés disso, pendente dúvida acerca da finalização do negócio a que se destinava o pagamento, resta inviável macular a cártula.

Cito a Jurisprudência (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA DISCUTIR A CAUSA DEBENDI – AFASTADA – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA – JULGAMENTO IMEDIATO – ART. 1.013, § 3º, DO CPC – MÉRITO – NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO – VÍCIOS E ILICITUDES NÃO COMPROVADAS –DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
O cheque como título de crédito dotado de abstração e autonomia, via de regra, não admite a discussão acerca da causa debendi, mas em situações específicas permite-se a sua investigação, como na hipótese de não circulação e desde que o devedor traga aos autos prova robusta capaz de desconstituir o título. Tendo sido reconhecida a legitimidade da embargante para discutir a causa debendi, e estando a causa pronta a receber julgamento, pode o tribunal apreciar o pedido, consoante preconiza o § 3º do art. 1.013 do CPC. Ainda que passível de discussão a causa debendi do cheque, o conjunto probatório aportado aos autos não confere mínimo suporte às alegações dos vícios mencionados pela embargante, que não nega sua emissão e não prova qualquer ilicitude ou defeito do negócio jurídico que originou a obrigação estampada no título de crédito ou má-fé de seu portador, mesmo porque a cartola sequer restou colocada em circulação. Não há que falar em descumprimento contratual por parte da embargada, porquanto inexiste a comprovação das afirmações da embargante de que não adimpliu com a contraprestação que lhe correspondia. (TJ-MS - AC: 08000983320158120028 MS 0800098-33.2015.8.12.0028, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – Ausência de violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV do Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa não caracterizado – Cheques nºs 000014, 000015 e 000016 – Títulos de crédito formais, abstratos e autônomos
. Não comprovada a existência de defeito no produto que ensejou a emissão dos títulos, tampouco eventual descumprimento contratual que possa ser atribuído ao embargado – Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00010979020158260040 SP 0001097-90.2015.8.26.0040, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 03/12/2018, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2018)

Com base nessas premissas, tal como decidido na origem, não vislumbro ilicitude ou ilegitimidade da cobrança, o que não impede a quaisquer dos contratantes perquirir o que entender de direito em ação própria, como aliás, assim já vem procedendo a embargante.

Logo, não merece reparo a sentença de origem que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença nos termos da presente fundamentação.

Majoro os honorários arbitrados na origem para o percentual de 20% (vinte por cento), na forma da lei.

Belém, 18/09/2024